Tribunal: TJBA
Processo: 8054630-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054630-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, ERICA PUBLIO MORAIS, CRISTIANE DOMICIANO SOUSA DOS SANTOS, CAIO RIBEIRO BUENO BRANDAO, RODRIGO AUGUSTO OLIVEIRA ROCCI, CAROLINA DE ARAUJO BUTIGNON

APELADO: BIANCA DUARTE MEDRADO PARAIZO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BARBOSA DE AZEVEDO NETO, ANA CATARINA MEIRA CONOR DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIAS DOS FORNECEDORES. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO AUTOMOTOR. PRAZO LEGAL NÃO RESPEITADO PARA CONSERTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. O juízo a quo condenou a fabricante e a comerciante ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor dos consumidores, em razão dos vícios apresentados pelo veículo e não sanados no prazo legal.

2. As apelantes alegaram cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado do mérito, ilegitimidade passiva, ausência de vícios no veículo e exorbitância do valor fixado a título de danos morais. Também defenderam que os problemas apresentados pelo veículo seriam decorrentes de natural desgaste e consumo, e que foi indevida a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão

3. Há 5 (cinco) questões em discussão: saber se (i) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; (ii) a fornecedora e a comerciante são partes legítimas para figurar no polo passivo da lide; (iii) o veículo apresentou vícios ou se os problemas são condizentes com natural desgaste e consumo; (iv) poderia ter sido feita a inversão do ônus da prova; e se (v) o valor fixado a título de danos morais foi exorbitante.

III. Razões de decidir

4.
O
Código de Processo Civil preleciona, em seu artigo 355, I, que o juiz poderá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
No presente caso, a perícia era desnecessária, sobretudo porque a pretensão deduzida na inicial está embasada em prejuízos por vício do produto não sanado no prazo legal, sendo desnecessária a verificação de especificidades acerca do vício em si.

5. O
artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor prevê que os fornecedores (ou seja, tanto o fabricante quanto o comerciante) de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

6.
O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor esclarece que os fornecedores possuem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sanar o vício no produto, após o que o consumidor tem o direito de exigir a substituição do produto, a restituição da quantia paga sem prejuízo de perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.

7. Os vícios identificados efetivamente comprometem a adequação do produto, adquirido – inclusive pelo preço – com a expectativa legítima de que funcione normalmente.

9.
A
inversão do ônus da prova configura direito básico do consumidor, conforme indicado no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

1
0. N
ão há se falar em enriquecimento ilícito por conta do valor fixado a título de danos morais,
que atende aos requisitos pertinentes, sendo certo que o
montante se encontra inclusive abaixo do que normalmente é fixado pelos tribunais pátrios em casos semelhantes.

I
V. Dispositivo e tese

11. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8054630-17.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA e outros e como apelada BIANCA DUARTE MEDRADO PARAIZO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.